Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740626-77.2025.8.07.0000 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Embargante: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA Embargados: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Considerando que a Procuradoria de Distrito Federal postula, em contrarrazões (ID 77570621, pág. 05), a condenação da requerente à penalidade de litigância de má-fé por, em tese, ter alterado, nas razões recursais, a redação do art. 30 do Código de Ética Profissional e Disciplinar do CONPEJ, fazendo alusão ao prazo de 5 (cinco) anos ao invés de 12 (doze) meses (inciso VI), como fundamento para suas alegações, intime-se a embargante, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de processo Civil[1], para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido do embargado. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.